Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700832-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: H. A. D. S. G., F. P. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: HATHOS AUGUSTO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese a manifestação do recorrente de ID no 32200474 e do recorrido de ID no 32399598, verifica-se que um dos autores ainda não possui mais de 5 anos, razão pela qual, diante da pendência de julgamento de mérito do RE 1.008.166 (Tema 548) por parte do Supremo Tribunal Federal, determino a remessa dos autos à COREC para que o feito permaneça sobrestado, nos termos da decisão de ID 12786983. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007